Tribunal: STF
Processo: RE 1563356
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 177, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO E AFASTAMENTO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DO JULGAMENTO E DO AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso especial interposto por magistrado condenado por crimes diversos, incluindo violação de domicílio e extorsão, questionando a competência do órgão julgador e o quórum para afastamento do cargo. 



    2. O agravante foi julgado por um órgão denominado Câmaras Reunidas Criminais, composto por seis membros, em desacordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), que exige julgamento pelo Tribunal Pleno ou seu órgão especial.



     3. O afastamento do cargo e o julgamento do magistrado não respeitaram as regras estabelecidas pela LOMAN. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento e o afastamento do magistrado foram realizados em conformidade com as disposições da LOMAN, especialmente quanto à competência do órgão julgador e ao quórum necessário para o afastamento do cargo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A competência para o julgamento de magistrados, nos casos de crimes, deve ser exercida pelo Tribunal Pleno ou seu órgão especial, conforme a LOMAN, não podendo ser delegada a órgão diverso.



    5. O afastamento do cargo exige o quórum de 2/3 dos membros do Tribunal, conforme a LOMAN, o que não foi respeitado no caso em questão. 



    6. A violação das disposições da LOMAN quanto à competência e ao quórum resulta na nulidade do julgamento e do afastamento do cargo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso parcialmente provido para anular o julgamento e o afastamento do cargo de magistrado, determinando novo julgamento pelo Tribunal de origem, com observância das disposições da LOMAN.



    Tese de julgamento: "1. A competência para o julgamento de magistrados, nos casos de crimes, é do Tribunal Pleno ou seu órgão especial, conforme a LOMAN. 2. O afastamento do cargo de magistrado exige o quórum de 2/3 dos membros do Tribunal, conforme a LOMAN".



    Consta dos autos que, os réus foram inicialmente condenados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos seguintes termos:



    a) Hedy Carlos Soares como incurso nas sanções do art. 158, § 3º, do CP, na forma do art. 71, do CP, art. 299, caput, do CP, art. 150, caput, do CP, art. 344, caput, do CP, art. 299 caput, do CP, art. 304, do CP, e art. 12, da Lei n. 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial fechado, e 78 (setenta e oito) dias-multa. 



    b) Barbara Siqueira Pereira como incursa nas sanções do art. 158, § 3º, do CP, na forma do art. 71, do CP, e art. 344, caput, do CP, todos na forma do art. 69, do CP, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa. 



    c) Claudinei Aparecido Ribeiro como incurso nas sanções do art. 158, § 3º, do CP, na forma do art. 71, do CP, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa. 



    d) Wevergton Alves da Silva como incurso nas sanções do art. 158, § 3º, do CP e art. 29, § 1º, do CP, na forma do art. 71, do CP, e art. 299, caput, do CP, todos na forma do art. 69, do CP, à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa (fls. 4101-4374).



     



    Contra a referida condenação, os acusados interpuseram Recursos Especiais.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu “parcial provimento ao recurso especial de Hedy Carlos Soares a fim de anular o julgamento da ação penal n. 0000119-06.2022.8.22.0000, bem como o afastamento do cargo de magistrado”. Determino, ainda, “a devolução dos autos ao Tribunal local, para que realize novo julgamento, com observância do disposto no art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar n. 35/1979, e para que decida sobre o afastamento do recorrente, caso assim entenda, respeitando o quórum de 2/3 (dois terços) do Tribunal, nos termos do art. 29 do referido diploma normativo”. Por conseguinte, julgou “prejudicados os demais recursos” (Doc. 177).



    Opostos embargos de declaração pelo réu HEDY CARLOS SOARES e pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, foram eles parcialmente providos para “sanar a omissão apontada e consignar que as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas a Hedy Carlos Soares devem ser mantidas até nova apreciação pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, mantendo-se as demais disposições do acórdão embargado” (Doc. 225).



    Irresignado, o MPRO interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola o artigo 96, I, ”a”, e III, da Constituição Federal (Doc. 238).



    Alega que, “ao atribuir às Câmaras Criminais Reunidas o julgamento do Juiz de Direito em casos de crimes comuns, o Regimento Interno do Judiciário Rondoniense, tão somente exerceu a delegação feita constitucionalmente e, na medida em que atribuiu às Câmaras Criminais Reunidas a competência para julgamento de casos desse jaez, em nenhum momento feriu a garantia do magistrado, que é a de ser julgado pelo Tribunal, conforme preconiza o artigo 96, III, da Constituição, não se olvidando que o aludido órgão fracionário é o próprio Tribunal de Justiça” (Doc. 238, fls. 26-27).



    Argumenta que “o fato de ser julgado pelas Câmaras Criminais Reunidas confere ao magistrado a garantia de ser julgado por Desembargadores que atuam especificamente na seara criminal, e, por isso, estão mais robustamente habilitados a decidir matérias as quais pertencem à sua rotina; imprimindo inclusive mais agilidade e celeridade à prestação jurisdicional, sem perder a efetividade e a qualidade da decisão, em ampla harmonia com o princípio da celeridade processual, consolidada pela Emenda Constitucional 45/2004”(Doc. 238, fl. 27).



    Segundo diz, “[n]ão bastasse a literalidade da Carta Federal, a jurisprudência dessa Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que cabe aos Tribunais de Justiça, à luz do que dispõe o artigo 96, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, sendo forçoso concluir que não haveria nenhuma ilegalidade no julgamento de Hedy Carlos Soares pelas Câmaras Criminais Reunidas, em caso de crime comum, passível de anular o julgamento” (Doc. 238, fl. 28).



    Assevera que “não se pode permitir que o acórdão recorrido, ao arrepio do que determina a Constituição Federal, prevaleça sobre as normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sob o pretexto de que este não pode submeter o Juiz de Direito a julgamento por órgão fracionário” (Doc. 238, fl. 34).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “o fim de reformar o acórdão recorrido (juntado no movimento e-STJ, fls. 5.848/5.854, integrado pelo acórdão de e-STJ, fls. 5.985/5.991), reconhecendo-se a violação ao artigo 96, incisos I, alínea “a”, e III, da Carta Magna e, consequentemente, manter a competência das Câmaras Criminais Reunidas para julgamento dos recorridos, com o posterior julgamento do Recurso Especial do Ministério Público pelo STJ” (Doc. 238, fl. 37).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 255).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    No ponto, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 177, fls. 4-7): 



    A Constituição Federal estabelece, em seu art. 93, que lei complementar disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os princípios estabelecidos no referido dispositivo. No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei Complementar n. 35/1979, denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, foi recepcionada, formal e materialmente, pela Constituição de 1988, como a norma a que se refere o art. 93. 



    A LOMAN é o principal instrumento normativo que rege a organização e o funcionamento da magistratura no país, disciplinando as garantias, as prerrogativas, os deveres e as sanções aplicáveis aos membros do Poder Judiciário. Além disso, assegura a existência de um regime jurídico único, com uniformidade nas esferas estadual e federal. 



    A complementar, de caráter nacional, estabelece, pois, um sistema de regras uniformes que devem ser observadas por todos os tribunais e magistrados, sejam estaduais ou federais, da justiça comum ou especializada, preservando sua unidade sistêmica. Logo, é vedado ao legislador ordinário, federal ou estadual, bem como aos tribunais, ao elaborar seu regimento interno, suprimir garantias ou dispor de modo contrário (ADI 2952, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 10-05-2023, Public 11-05-2023). 



    Dentre as garantias fundamentais asseguradas aos juízes pela Constituição Federal, está a prerrogativa de serem julgados, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelos respectivos Tribunais de Justiça. Esse foro criminal originário perante o tribunal de segunda instância, previsto no art. 96, inciso III, da Constituição Federal, visa resguardar a independência funcional da magistratura e conferir estabilidade ao sistema judiciário, evitando influências externas indevidas e garantindo que os magistrados sejam submetidos a julgamento por um colegiado qualificado. 



    Acerca do tema e em consonância com o que estabelece o referido dispositivo, a LOMAN dispõe, no seu art. 33, parágrafo único, que: “(q)uando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação”.



    Das normas acima mencionadas, é possível concluir, portanto, que os juízes de primeiro grau serão julgados, em casos de crimes, pelo Pleno do Tribunal de Justiça ou pelo seu órgão especial. 



    A conformação do órgão especial está prevista tanto na Constituição Federal, em seu art. 93, inciso XI, quanto na LOMAN, no art. 16, parágrafo único. Esse dispositivo permite sua criação nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas pelo tribunal pleno. 



    O órgão especial, cuja competência foi constitucional e legalmente definida, desempenha papel fundamental na gestão administrativa do Tribunal, além de contribuir para a especialização e racionalização do julgamento de ações relevantes, reforçando a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões, tomadas por meio de quórum qualificado. 



    Diante dessas considerações, a competência para o julgamento de juízes de primeiro grau, nos casos de crimes, deve ser exercida pelo Pleno do Tribunal de Justiça ou pelo seu órgão especial, conforme expressamente estabelecido pela LOMAN. A modificação dessa competência por atos normativos estaduais ou atos administrativos, especialmente por regimentos internos dos Tribunais de Justiça, viola diretamente a estrutura normativa definida pela Lei Complementar n. 35/1979, a qual, por sua natureza, não pode ser restringida ou modificada por tais atos. 



    Contextualizada a matéria, passo ao exame do caso, sob o aspecto estritamente infraconstitucional, considerando o disposto na Lei Complementar n. 35/1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. 



    Consta dos autos que o agravante Hedy Carlos Soares, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, foi condenado pelos crimes de violação de domicílio, extorsão, falsidade ideológica, uso de documento falso, coação no curso do processo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, na fração mínima legalmente prevista. 



    Além da pena privativa de liberdade e de multa aplicadas, foi decretada a perda do cargo de magistrado, em razão do montante da condenação, da violação aos princípios da Administração Pública e do descumprimento do Código de Ética da Magistratura Nacional. Ademais, manteve-se o afastamento cautelar do agravante até o trânsito em julgado da decisão. 



    Acrescente-se, ainda, que, nos autos do HC n. 814353/RO, de minha relatoria, foi concedida a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais foram mantidas no decreto condenatório (fls. 3.929-4.374).



    A ação penal foi processada e julgada por um órgão denominado Câmaras Reunidas Criminais. Conforme disposto no art. 3º, inciso VIII, e art. 117, inciso I, alínea “l”, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, esse órgão fracionário, constituído de seis membros, possui, entre outras atribuições, a de processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os juízes de direito e os juízes substitutos. 



    Da circunstância narrada, decorrem duas constatações. A primeira é a incongruência entre o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o que estabelece a LOMAN quanto ao processo e julgamento dos juízes de direito por crimes comuns. A segunda constatação é que o agravante foi julgado por um órgão legalmente incompetente. 



    Tal como exposto anteriormente, além dos limites constitucionais, os Tribunais devem observar, necessariamente, as disposições da LOMAN. Ademais, segundo regra expressa da referida norma, a competência para processo e julgamento dos juízes de direito, pela prática de crimes, é do Tribunal Pleno ou do seu órgão especial. Dessa forma, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não poderia ter delegado a referida competência a órgão diverso. 



    Ademais, é possível concluir que também houve descumprimento do que determina o art. 29 da LOMAN, uma vez que o afastamento do agravante do cargo de magistrado não se deu pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros do Tribunal ou do seu órgão especial, conforme exige a referida norma. 



    Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia é composto por vinte e um membros, de modo que 2/3 (dois terços) desse total correspondem a quatorze desembargadores. Como o órgão fracionário denominado Câmaras Criminais Reunidas conta com apenas seis membros, é evidente que o quórum exigido pela lei não foi respeitado.



    O Superior Tribunal de Justiça já garantiu a observância das regras estabelecidas na LOMAN quando confrontadas por normas de regimento interno de Tribunal de Justiça estadual (RMS n. 30.660/RS, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do Tj/sc), Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 30/9/2015). Outrossim, esta Corte Superior assentou entendimento segundo o qual o afastamento do cargo de magistrado exige o quórum de 2/3 (dois terços) do Tribunal, conforme prevê a LOMAN. [...]



    Assim, considerando que tanto o julgamento do agravante Hedy Carlos Soares pelo órgão fracionário denominado Câmaras Reunidas Especiais quanto o seu afastamento do cargo de magistrado ocorreram em violação expressa aos arts. 29 e 33, parágrafo único, da Lei Complementar n. 35/1979, impõe-se o reconhecimento da nulidade de tais atos. 



    Quanto aos demais agravos em recurso especial e ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, julgo-os prejudicados, porquanto o processo será submetido a novo julgamento pelo Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial de Hedy Carlos Soares a fim de anular o julgamento da ação penal n. 0000119-06.2022.8.22.0000, bem como o afastamento do cargo de magistrado. Determino, ainda, a devolução dos autos ao Tribunal local, para que realize novo julgamento, com observância do disposto no art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar n. 35/1979, e para que decida sobre o afastamento do recorrente, caso assim entenda, respeitando o quórum de 2/3 (dois terços) do Tribunal, nos termos do art. 29 do referido diploma normativo. Por conseguinte, julgo prejudicados os demais recursos.



    Entendo que o acórdão merece reforma. 



    A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegada nulidade do julgamento realizado por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sob o argumento de que a competência para processar e julgar magistrado por crime comum seria exclusiva do Pleno ou do Órgão Especial, à luz da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN).



    Contudo, tal alegação não merece prosperar. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, em seu art. 96, I, alínea “a”, assegura aos Tribunais autonomia para organizar sua estrutura interna e distribuir competências por meio de seus regimentos internos. Nesse contexto, é legítima a previsão regimental que atribui a órgão fracionário, como as Câmaras Criminais Reunidas ou Câmaras Especiais, a competência para o julgamento de magistrados em ações penais.



    A LOMAN, por sua vez, não impõe, de forma expressa, que o julgamento de Magistrados por crimes comuns deva ocorrer exclusivamente perante o Pleno do Tribunal. 



    A interpretação sistemática da norma, em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, permite que o julgamento seja realizado por colegiado especializado, desde que integrante da estrutura do Tribunal e com competência regimentalmente definida.



    No ponto, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reconhecido a validade de julgamentos realizados por órgãos fracionários em hipóteses de foro por prerrogativa de função, inclusive no âmbito penal, desde que respeitada a legalidade e a autonomia organizacional do Tribunal de origem. Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E PREVARICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RHC n. 246.829-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 8.11.2024 - grifei).



    Nesse mesmo sentido, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI nº 5.175, Rel. Min. GILMAR MENDES, decidiu que o foro por prerrogativa de função não assegura o julgamento pelo Plenário, em acórdão com a seguinte ementa:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucional. Penal. Processo Penal. 



    2. Competência. 



    3. Emenda 49/2014 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Transferência da competência do Plenário para as Turmas para processar e julgar, nos crimes comuns, Deputados e Senadores. Manutenção da competência do Tribunal Pleno para julgar o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. 



    [...] 



    6. Ausência de violação à isonomia. Distinção das funções exercidas pelos Presidentes do Senado e da Câmara.  Foro por prerrogativa de função não assegura o julgamento pelo Plenário da Corte. 



    7. Compete privativamente aos tribunais definir a competência e o funcionamento de seus órgãos, como expressão de autonomia e autogoverno do Poder Judiciário. 



    [...] 



    9. Ausência de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade. Alteração regimental realizada para conciliar as diversas ações penais ao princípio da duração razoável do processo. 



    10. As Turmas, como órgãos fracionários, estão mais bem habilitadas a julgar a maior parte dos processos de índole subjetiva, em razão da maior agilidade e celeridade na prestação jurisdicional individualizada. Ausência de violação à garantia do Juiz Natural. O foro por prerrogativa de foro constitui exceção à garantia ao duplo grau de jurisdição. 



    11. Voto pela superação da questão preliminar e pela improcedência do pedido.



    (ADI n. 5.175, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.8.2020)



    Dessa forma, não se verifica qualquer vício de competência no julgamento realizado pelo órgão fracionário do TJRO, sendo incabível a anulação da decisão condenatória com base nesse fundamento.



    Ressalto, ainda, que esta PRIMEIRA TURMA, em acórdão pendente de publicação, em caso análogo ao presente, RE 1570355, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, reconheceu, por unanimidade, a competência das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia para o julgamento do mesmo magistrado. 



    Por fim, destaco que os acusados WEVERGTON ALVES DA SILVA e HEDY CARLOS SOARES interpuseram Recursos Extraordinários (Docs. 113, fls. 10-45, e 117), os quais foram inadmitidos pelo Tribunal de de Justiça do Estado de Rondônia (Doc. 130). Contra essa decisão, apresentaram agravos (Docs. 135 e 143).



    Ocorre que, ao julgar o Recurso Especial interposto pelo Ministério Público e os Agravos em Recurso Especial interpostos pelos réus HEDY CARLOS SOARES, BARBARA SIQUEIRA PEREIRA, WEVERGTON ALVES DA SILVA, e CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso especial de HEDY CARLOS SOARES, “a fim de anular o julgamento da ação penal n. 0000119-06.2022.8.22.0000, bem como o afastamento do cargo de magistrado”, e determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal local, “com observância do disposto no art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar n. 35/1979”. Diante disso, considerando que o processo seria submetido a novo julgamento pelo Tribunal de origem, julgou prejudicados os Agravos em Recurso Especial dos demais réus, assim como o Recurso Especial do Ministério Público.



    Assim, reformado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e estabelecida a competência do órgão colegiado do TJRO que condenou os réus, não subsiste a prejudicialidade anteriormente justificada pelo STJ. Assim, é o caso de se devolver os autos eletrônicos àquela Corte Superior para que prossiga no julgamento dos Agravos em Recursos Especiais ali pendentes, os quais devem ser apreciados antes da análise dos Recursos Extraordinários com Agravo interpostos contra o acórdão do TJRO.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Ministério Público do Estado de Rondônia, para REFORMAR o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial nº 2.179.173/RO, e restabelecer o acórdão da Ação Penal nº 0000119-06.2022.8.22.0000, proferido pelas Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia, bem como DETERMINAR que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito dos recursos de natureza especial anteriormente julgados prejudicados.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre De Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente